Tribunal: STF
Processo: HC 222589
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. Nada há a prover no que toca à Petição n. 98.753/2022 constante do eDoc 21, porquanto a Secretaria Judiciária certificou que o trânsito em julgado deste processo ocorreu em 30/11/2022 (eDoc 20).

Com efeito, embora no julgamento do RE 985.392-RG, relator ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, tenha sido fixada a tese de que ‘Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmite no STF e no STJ, oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal’, não se extrai desse precedente a obrigatoriedade de intimação do respectivo Ministério Público Estadual nos habeas corpus em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

No caso em apreço, a intimação do Ministério Público Federal da decisão proferida mostra-se suficiente, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

2. À Secretaria Judiciária para promover o arquivamento dos autos.

3. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente